Tribunal: STF
Processo: RvC 4631
Classe: RvC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-10-14
Data de publicação: 1981-10-14

Ementa:
CRIMINAL. CRIME CONTINUADO E REITERAÇÃO DELICTIVA; DISTINÇÃO.
SE NO MESMO LOCAL PROPICIO, A NOITE, EM HORAS QUASE AS MESMAS, E EM
DIAS SUBSEQUENTES, O AGENTE ROUBA PESSOAS SUCESSIVAS, NÃO HÁ CRIME
CONTINUADO PELA MERA PRESENCA DE CONDIÇÕES OBJETIVAS DE LUGAR, TEMPO
E MODO DE EXECUÇÃO, MAS DEPARA-SE COM REITERAÇÃO DELICTIVA, EM
CONSEQUENCIA DE SEREM DISTINTOS ENTRE SI OS PATRIMONIOS DESFALCADOS
PELOS ROUBOS.
A FUSAO DE DOIS OU MAIS DELITOS NA UNIDADE DO "CRIME CONTINUADO"
EXIGE, ALÉM DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS DA UNIDADE DE TEMPO, LUGAR E
MODO DE EXECUÇÃO, TAMBÉM (1.) A VIOLAÇÃO DE UM MESMO BEM JURÍDICO
ALHEIO E (2.) A UTILIZAÇÃO PELO AGENTE DE UMA DADA SITUAÇÃO PESSOAL,
PREVIA AOS DELITOS, CUJA ATIVIDADE SE DESDOBRA EM VARIAS AÇÕES, DO
MESMO CRIME CONTRA A MESMA VÍTIMA, - COMO E O CASO DO MORDOMO QUE
PRATICAVA VARIOS FURTOS DE VINHO DA RESIDÊNCIA, EXPLORANDO PREVIA
SITUAÇÃO, QUE E PESSOAL.
ENTENDIMENTO DO PAR-2. DO ART-51 DO CÓDIGO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.